Tribunal: TJMT
Processo: 1018561-38.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018561-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), FERTITEC FERTILIZANTES LTDA - EPP - CNPJ: 09.660.779/0001-46 (EMBARGANTE), FERTIL COMERCIO DE AGRO INSUMOS LTDA - CNPJ: 11.888.715/0001-49 (EMBARGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONCESSÃO DE PESQUISA SISBAJUD – REITERAÇÃO – ART. 854 DO CPC – POSSIBILIDADE – TRANSCURSO DE TEMPO DA ÚLTIMA TENTATIVA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL – PEDIDO DE PESQUISA VIA FERRAMENTA SNIPER – OMISSÃO VERIFICADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão, de rigor o acolhimento dos embargos para que seja suprido o vício.

“A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022990-82.2023.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FERTITEC FERTILIZANTES LTDA - EPP, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA PESQUISA SISBAJUD E SNIPER – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – ART. 854 DO CPC – POSSIBILIDADE – TRANSCURSO DE TEMPO DA ÚLTIMA TENTATIVA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

Considerando que o sistema conveniado SISBAJUD foi criado para garantir a melhor prestação jurisdicional, transcorridos mais de dois anos da última tentativa de penhora pelo referido sistema, em atendimento aos princípios da cooperação, celeridade e da efetividade, não pode o juízo singular se furtar a nova utilização do sistema eletrônico para a tentativa da satisfação do crédito exequendo.

Sendo deferido o pedido de busca de informação ao sistema SISBAJUD, convém destacar que a Lei nº 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, impõe o pagamento da taxa por consulta ao SISBAJUD e assemelhados, que deve ser suportado pela parte que requereu a referida consulta.”
(Id. 252211690)

Em suas razões, de Id. 253436661, a parte embargante aduz que o acórdão
“não restou definitivamente claro na parte dispositiva a autorização para consulta, também, do sistema Sniper, objeto de pedido recursal no tópico III.2. das razões de Agravo de Instrumento”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com aplicação dos efeitos infringentes,
“para o fim de conhecer os vícios de omissão ou obscuridade, e, destarte, sejam sanados para o fim de autorizar expressamente o uso de Sisbajud e “Sniper”, nos termos da argumentação supra e do recurso interposto, ao qual se remete, por celeridade.”

A contraminuta não foi ofertada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que realmente houve omissão no acórdão
quanto ao pedido de consulta mediante a ferramenta SNIPER

O sistema SNIPER é uma ferramenta de pesquisa desenvolvida pelo CNJ no projeto de cooperação técnica firmado entre este e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que busca agilizar o andamento dos processos que se encontram em fase de execução e cumprimento de sentença.

Não há requisito para sua utilização, não sendo necessário que se esgotem outros meios de busca, tais como SISBAJUD e RENAJUD, para seu deferimento, de forma a prestigiar os princípios da economia e celeridade e conferir à execução maior efetividade.

Assim, a consulta pretendida pelo recorrente é medida que visa agilizar e simplificar a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito exigido na execução.

Nesse sentido, o atual entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PESQUISA NO SISTEMA SNIPER E CNIB – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. A utilização da ferramenta Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça mediante o Programa Justiça 4.0, para a efetivação da busca por informações acerca da existência de bens dos executados, constitui recurso concebido para atribuir celeridade processual e resguardar o direito de satisfação do crédito exequente.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022990-82.2023.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-OS,
com efeitos modificativos, para determinar que Juízo
a quo
providencie a pesquisa mediante a ferramenta SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025